Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-33.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Apelação – Cerceamento de defesa que não se verifica – Julgamento da lide que tinha mesmo que se dar sem a produção de outras provas – Preliminar rejeitada – Responsabilidade do locatário pelas obrigações decorrentes da locação que persiste até a data da entrega das chaves, de acordo com disposição do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Apelação – Cerceamento de defesa que não se verifica – Julgamento da lide que tinha mesmo que se dar sem a produção de outras provas – Preliminar rejeitada – Responsabilidade do locatário pelas obrigações decorrentes da locação que persiste até a data da entrega das chaves, de acordo com disposição do art. 62, II, a, da Lei do Inquilinato – O inadimplemento em relação a encargos ajustados dispensava a notificação para a rescisão contratual - Procedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003645-33.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARIA
GABRIELA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA IVONETE
NASCIMENTO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-33.2019.8.26.0266 -Voto no 13.789
2
VOTO No 13.789 - DIGITAL
Apelação no 1003645-33.2019.8.26.0266
Comarca de Itanhaém 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Jamil Chaim Alves
Apelante: Maria Gabriela do Nascimento
Apelada: Maria Ivonete Nascimento Lima
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por
falta de pagamento c/c cobrança Apelação Cerceamento de
defesa que não se verifica Julgamento da lide que tinha mesmo
que se dar sem a produção de outras provas Preliminar rejeitada
Responsabilidade do locatário pelas obrigações decorrentes da
locação que persiste até a data da entrega das chaves, de acordo
com disposição do art. 62, II, a, da Lei do Inquilinato O
inadimplemento em relação a encargos ajustados dispensava a
notificação para a rescisão contratual - Procedência da ação
mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
79/82, que decretou despejo por falta de pagamento e condenou a ré
em débitos locativos e encargos vencidos a partir de abril de 2.019 até
a data da efetiva desocupação, custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela a ré. Alega cerceamento de defesa, posto que não
produzida prova oral dos fatos por ela alegados. No mérito, alega
nulidade do contrato firmado, contendo cláusulas com onerosidades
excessivas, sendo legítima a sustação do cheque caução, uma vez
que avençava com a autora a aquisição do prédio locado.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-33.2019.8.26.0266 -Voto no 13.789
3
não contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, afasta-se a arguição de cerceamento de defesa,
pois o julgamento antecipado da lide era medida de rigor, visto que a
prova documental se mostrava suficiente ao deslinde da controvérsia.
A questão se prende somente ao fato de ter ou não sido
cumprido o contrato.
É verdade que não se admite cobrança antecipada de
alugueres, salvo hipóteses diferenciadas, mas o fato é que não se
nega a inadimplência, pois o valor adiantado fora entregue em cheque
devolvido.
Já se ressalvou que a apelante pagou somente
R$3.000,00.
O apelo não comporta acolhimento, no mais.
Alegava a autora ter firmado contrato de locação de imóvel
residencial, pelo período de 3 meses, entre 10 de maio de 2019 e 10
de agosto de 2019, mediante o pagamento de parcela única,
acrescida de uma caução R$ 10.000,00. No entanto, foi sustado o
cheques dado como caução, quitado apenas o valor correspondente a
R$ 3.000,00. Pretendia condenação em R$ 9.692,28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-33.2019.8.26.0266 -Voto no 13.789
4
Consta da sentença proferida :
“(...) A autora pretende a rescisão dos contratos de
aluguéis apontados na inicial em razão do inadimplemento do
ré.
Em que pesem as alegações da ré, e suas dificuldades
financeiras, certo é que houve ruptura contratual em razão do
inadimplemento, confessado, inclusive, conforme documentos
anexados referente conversa por meio de WhatsApp.
Por certo que eventuais problemas financeiros ou
alegação de que o contrato teria levado a requerida a erro, não
podem ser reconhecidos como mecanismo para que a ré se
abstenha ao pagamento dos aluguéis.
Por outro lado, dispõe o art. 421 do Código Civil: “A
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato” .
Verifica-se da norma civilista um novo paradigma do direito
contratual, de suma importância para a interpretação dos
contratos, qual seja: a sua função social.
O respeito à função social do contrato possibilita ao Estado
interferir no negócio jurídico privado possibilitando ao juiz aplicar
a norma de forma a equilibrar a relação contratual, sendo certo
que o teor do mencionado dispositivo deve prevalecer sempre
sobre os interesses privados, por se tratar de princípio de ordem
pública.
A par de tais considerações, revela-se abusiva a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-33.2019.8.26.0266 -Voto no 13.789
5
que impõe à ré a multa diária de 10% sobre o valor total, bem
como juros de 3% ao mês, o que daria ensejo ao
enriquecimento indevido dela”.
A alegação de que o contrato teria cláusulas com
onerosidade excessiva, não podem ser reconhecidos como afastar a
pretensão inicial, já tendo a sentença extirpado dele as cláusulas que
verificou abusivas.
Não se provou qualquer compra e venda. Isto é uma
alegação sem nenhuma respaldo e, se há inadimplemento contratual,
não precisaria haver prévia notificação para a rescisão.
Dessa forma, em respeito ao que fora ajustado, nada pode
ser reclamado.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente